Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729158-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VERA MARIA JUNG VIANNA DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício-Circular no 02/2021/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0703376-23.2020.8.07.0020 , determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...)Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, de ofício, pelo d. Juiz João Luis Fisher Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020). Ao ID 22053408, o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”. (...). Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito